Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. LEGITIMIDADE DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO BEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Inviável a realização de perícia para aferir a culpa pelo acidente se os veículos foram removidos do local. Além disso, a prova pericial é desnecessária se há evidências sobre a dinâmica do acidente.
4. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros" (REsp 577.902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006).
5. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida.
6. Na hipótese, o acervo fotográfico e os depoimentos dos envolvidos, sobretudo o depoimento do motorista do caminhão no boletim de ocorrência (ID 51544724), corroboram a versão de que este último não conseguiu frear ao se deparar com veículos parados na faixa de pedestre e iniciou a sequência de colisões.
7. A alegação de que o caminhão é veículo maior e mais pesado não atenua a culpa do motorista, ao contrário, a condução de veículo pesado exige do condutor mais cautela e mais distância do veículo que segue a frente, exatamente para que tenha condições de frear a tempo de evitar acidentes como este. Inteligência do art. 29, inciso II e §2o, do CTB.
8. O orçamento de peças e serviços (ID 51544736) compatíveis com as avarias observadas nas fotografias é prova suficiente da extensão do dano.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.